Tribunal: TJDFT
Processo: 0744683-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744683-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cledson Viana dos Santos Agravado: Simpala S/A Crédito, Financiamento e Investimento D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cledson Viana dos Santos contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos no 0706892-84.2025.8.07.0017, assim redigida: “Recebo emenda de ID 249811666, que apresentou como fiel depositário o Sr. Adriano Barbosa Mendes, inscrito no CPF no 012.224.831-73, e-mail adrianolocalizador007@gmail.com, telefone no (61) 99595-1716. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Fundado em contrato de cédula de crédito bancário - título executivo extrajudicial. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor, preenchidos, pois, os requisitos do art. 3° do Decreto-Lei 911/69, razão por que defiro a liminar visada. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo determina a busca e apreensão do bem abaixo descrito e, após, a citação do requerido, para responder ao processo abaixo: Nome: CLEDSON VIANA DOS SANTOS Endereço: QN 12D Conjunto 9, 304, BL E APT, Riacho Fundo II, BRASÍLIA - DF - CEP: 71881-617 Processo: 0706892-84.2025.8.07.0017 Classe: BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81) Autor: SIMPALA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Réu: CLEDSON VIANA DOS SANTOS Descrição do bem: MARCA VW, MODELO GOL 1.0 FLEX 12V 5P, ANO FAB/MOD 2020/2021, PLACA QXR8E97, CHASSI 9BWAG45U9MT012306, RENAVAM 01224700160 Fiel Depositário: ID 249811666. Advertências à parte ré: 1. Se desejar que o veículo seja devolvido, livre de alienação fiduciária, pague o valor integral da dívida no prazo de 5 (cinco) dias contados da apreensão do bem. 2. Se o pagamento não for realizado, o autor passará a ser o proprietário definitivo do veículo e poderá vender o bem a terceiros. 3. Contrate um(a) advogado(a) para apresentar sua defesa no processo. Se não puder contratar, procure a Defensoria Pública (61) 2196-4300 ou os Núcleos de Prática Jurídica. 4. Apresente sua defesa no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da apreensão do bem. O pagamento integral da dívida não impede que você apresente sua defesa, discorde do valor cobrado e solicite a restituição da quantia paga a maior. 5. Se a defesa não for apresentada, será presumido o débito e o processo seguirá mesmo sem a sua participação (revelia). 6. Para retirada de eventual segredo de tramitação dos autos, deverá a parte ré juntar procuração assinada de próprio punho, ou digital pelo ICP-Brasil ou Gov.br, e documento de identificação. Ao Oficial de Justiça: 1. Ficam autorizados o horário especial, a requisição de apoio policial e arrombamento para o cumprimento do mandado. (Frustradas as tentativas em horário comercial, deverá ser realizada ao menos uma diligência em horário especial); 2. O bem deverá ser entregue ao autor ou a um de seus representantes legais, conforme documento anexo a este mandado. Certifique o nome, telefone e o endereço para onde o bem será encaminhado, e se a parte requerida foi localizada e citada; 3. Feita a Apreensão do bem, promova sua AVALIAÇÃO e VISTORIA; 4. Preenchidos os requisitos legais, proceda à citação por hora certa e advirta o réu de que será nomeado curador especial, se houver revelia; 5. Não localizado o bem, certifique se a parte requerida foi encontrada no endereço e se está na posse do bem. Advertências à parte autora: 1. Saliento que deverá a parte autora consultar a distribuição do mandado e acompanhar a diligência, devendo entrar em contato com o Posto de Distribuição de Mandados do Riacho Fundo (fone 61 3103-4746), sob pena de inviabilizar a realização da diligência e ensejar a extinção do processo por falta de pressuposto processual. 2. É vedada a remoção do bem para outra unidade da federação antes de findo o prazo de purga da mora; 3. Havendo a apreensão do veículo a baixa do RENAJUD somente ocorrerá após a citação e transcurso do prazo para purga da mora. De fato, esclareço apesar da apreensão do veículo somente após a citação é possível a baixa da restrição, pois o art. 3o, §2o, do DL 911/1969, com a redação conferida pela Lei 13.043/2014, define que o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. A legislativa não menciona que a consolidação da propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário será efetivada após os cinco dias da execução da medida liminar ao patrimônio do credor fiduciário, sem antes do devedor tomar ciência da dívida e sem que o seja dada a oportunidade para o pagamento dentro do prazo estabelecido. Cumprida a liminar com a apreensão do bem, a citação e intimação da parte ré, na forma do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, tem por objetivo normativo que num primeiro momento temporal o réu pague a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor na inicial, devidamente atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data da execução da liminar, e assim ter o direito de restituição do veículo livre de ônus; e/ou que, apresente resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. É claro que seguir o raciocínio da norma do §3o do art. 3o do Decreto Lei 911/96 deve ser interpretada em conjunto com a norma do art. 231, II, CPC, porque a citação é o ato judicial que perfectibiliza a relação processual, ou seja, a “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual” (art. 238, CPC), bem como se “válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)” (art. 240, CPC). Ressalto que, no procedimento especial da busca e apreensão, o cumprimento da medida liminar antecede a citação da parte requerida, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto Lei no 911/69, não havendo que se falar, por consequência, em nulidade pelo fato de o veículo ter sido apreendido antes de efetivada a citação. Contudo, sem a realização da citação não há evidência de que a parte devedora tomou ciência da demanda em seu desfavor, uma vez que, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Por questões processuais óbvias, o réu desconhecendo a existência de demanda processual em seu desfavor, obsta o seguimento do feito, tendo em vista que não lhe é possível cumprir com pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 dias após a execução da medida liminar. Portanto, INDEFIRO o pedido de retirada da restrição do veículo constante do RENAJUD, pois não foi levada a efeito a citação da parte requerida, e sequer iniciou o prazo para que haja a purgação da mora, não sendo cabível, ainda, consolidação da propriedade, tampouco a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. À Secretaria do Juízo: 1. Promova a restrição RENAJUD. Havendo pedido do autor, e após o cumprimento da liminar, da citação e do transcurso do prazo para purga da mora, a restrição deverá ser baixada pela Secretaria; 2. Caso haja notícia de acordo ou pedido de extinção sem mérito, remova-se a restrição RENAJUD e baixa de segredo de justiça; 3. Caso haja pedido autoral, defiro a expedição dos mandados em sigilo e de carta precatória, bem como a pesquisa de endereços no BANDI, SIEL, INFOSEG e SISBAJUD, com posterior intimação da parte autora para ciência e indicação do endereço a ser diligenciado. 4. Na hipótese de cessão de crédito, defiro a sucessão processual desde que haja pedido e juntada do termo de cessão do qual conste o título objeto da lide com nome da parte executada e CPF, além da procuração do sucessor. Outrossim deverá a parte interessada indicar o nome do fiel depositário, com telefone e e-mail. Intime-se, ainda, o autor originário sobre a cessão; 5. Comparecendo a parte ré aos autos, juntando procuração válida e documento de identificação, deverá ser baixada o segredo de tramitação. Não havendo a juntada desses documentos, deverá ser intimado a juntar. Em caso de requerimento de gratuidade de justiça, deverá a parte ser intimada a comprovar a miserabilidade econômico-financeira, juntando aos autos os três últimos contracheques e extratos bancário de todas as contas bancárias (poupança e conta corrente) do grupo familiar. Se a procuração juntada possuir assinatura digital não validada pelo ICP-Brasil ou Gov.br, intimar a parte ré a juntar procuração válida com assinatura pelo ICP-Brasil, Gov.br ou de próprio punho. Eventual defesa apresentada antes da apreensão do veículo somente será apreciada após o cumprimento da liminar. 6. Após diligenciados os endereços (seja indicado pela parte e/ou encontrados nas pesquisas), intime-se a autora para pleitear conversão do processo em execução ou monitória (conforme título constante dos autos), juntando nova inicial, planilha do débito e endereço para citação, sob pena de extinção e revogação da liminar. Caso apresentado endereço pela parte autora que não conste das pesquisas ou do contrato, deverá demonstrar o vínculo do endereço com o réu ou veículo (foto/vídeo), sob pena de não ser diligenciado e o processo extinto.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 77263822), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo em questão. Sustenta, inicialmente, a ausência de constituição do devedor em mora, uma vez que a notificação extrajudicial não foi efetivamente entregue, em afronta a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e no enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a existência de encargos negociais abusivos, o que, à luz do entendimento consolidado no REsp 1.061.530-RS (Tema no 972), é suficiente para afastar a caracterização da mora. Defende que a relação jurídica subjacente é de consumo, razão pela qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastada a constituição da mora, com a consequente revogação da liminar concedida na origem. O recorrente está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois o recurso também tem por objeto a gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja devidamente aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo e apropriado, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e, por extensão, ao processamento. Convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a subsequente análise do tema de fundo do recurso. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos moldes das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, sendo certo que a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso em exame as questões relativas à abusividade dos encargos acessórios e à possibilidade de revisão das cláusulas do negócio jurídico não foram objeto da decisão ora impugnada, que se limitou a verificar a constituição em mora do devedor. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular. Caso contrário, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à constituição em mora do devedor, ora recorrente. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a constituição em mora do devedor, ora recorrente, como requisito para subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão de bem móvel. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. De acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, redação dada pela Lei no 13.043/2014, a comprovação da mora pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou pelo protesto do título, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Em relação ao tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos Recursos Especiais no 1.951.662-RS e No 1.951.888-RS, firmou a tese indexada pelo tema no 1132, ao estabelecer peremptoriamente que: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1.Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.” (STJ. 2a Seção. REsps 1.951.662-RS e 1.951.888-RS (Tema 1132), Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2023). (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ENDEREÇO NÃO PROCURADO. IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.132), fixou a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. A fim de afastar qualquer dúvida sobre o alcance da tese jurídica firmada no Tema n. 1.132, o Exmo. Sr. Ministro João Otávio de Noronha, relator para a redação do acórdão, anotou em seu voto vencedor: Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se", de "insuficiência do endereço do devedor" ou de "extravio do aviso de recebimento", reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato. 3. Diante da força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC), aplica-se a tese jurídica fixada no Tema Repetitivo n. 1.132 (REsp n. 1.951.888/RS) para considerar como comprovada a mora do devedor, ora apelado, porquanto revela-se que o credor se desincumbiu de seu ônus ao comprovar o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço indicado pelo réu no contrato, ainda que os Correios tenham deixado de entregá-la diretamente ao devedor por endereço não procurado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1876800, 0711783-30.2024.8.07.0003, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO. MORA. ENVIO. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO. CONTRATO. NÃO PROCURADO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO. PROCESSO. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO N. 1.132 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça). 2. A mora ocorre automaticamente com o inadimplemento voluntário da obrigação (mora ex re) e prescinde de notificação via Cartório de Títulos e Documentos ou protesto do título. 3. A notificação extrajudicial do devedor fiduciante possui a finalidade de informá-lo sobre o débito, porém, não produz efeitos em relação à constituição em mora necessária à propositura da ação de busca e apreensão. Trata-se de formalidade legal que, inclusive, dispensa a demonstração da efetiva entrega ao destinatário. 4. O envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato atende ao dever legal de comprovar a comunicação da mora imposto ao credor fiduciário na ação de busca e apreensão, ainda que a notificação não tenha sido entregue ao devedor fiduciante ante a informação de endereço não procurado. 5. Apelação provida. (Acórdão no 1833557, 07106143920238070004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO.ANOTAÇÃO DE "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo, com pedido liminar, na qual o autor alega a inadimplência do réu quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a comprovação da mora "decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Na hipótese, o autor enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas a diligência restou frustrada, sob o motivo de "não procurado". 4. O colendo STJ firmou a orientação de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1.132). Entendeu-se que, como a mora decorre do simples vencimento da obrigação, a sua comprovação seria uma mera formalidade, tanto que a própria norma faculta a sua realização mediante o envio da notificação ao endereço constante do contrato e, simultaneamente, dispensa a assinatura do devedor, de modo que seria irrelevante o resultado da diligência. 5.Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão no 1828671, 07432385320238070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a desconstituição da situação jurídica da mora, a posse e a propriedade do veículo são consolidadas em favor do credor, nos termos da regra prevista no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014) Na hipótese em exame é possível verificar que aos 17 de junho de 2025 a notificação extrajudicial (Id. 247035035) foi remetida para o endereço indicado no instrumento negocial (Id. 247035033), mas o AR retornou com a anotação de “endereço insuficiente”. Assim, a notificação de mora deve ser considerada válida, pois foi encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no momento da celebração do negócio jurídico. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. A despeito de ter o recorrente juntado aos autos o extrato bancário alusivo aos meses de maio, junho, julho e agosto, verifica-se que existem outras contas de sua titularidade, utilizadas para recebimento de valores por meio de Pix (Id. 77263828). Assim, para que seja possível a análise do preenchimento dos pressupostos exigidos para a concessão da gratuidade de justiça, é imprescindível a apresentação dos extratos das demais contas bancárias. Diante desse contexto a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente não está demonstrada. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações conheço parcialmente o recurso e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mais, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante comprove a alegada hipossuficiência financeira mediante a juntada dos extratos bancários das demais contas de sua titularidade. Desde logo o recorrente fica advertido de que o descumprimento da presente ordem ensejará o não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator